Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-97.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais. Recurso inominado. Contrato de consórcio. Lance. Contemplação de cota. Ausência de liberação de crédito. Risco de crédito. Análise. Após a contemplação. Impossibilidade. Improvido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em face de CNP CONSÓRCIO S/A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, com fundamento no artigo 485, VI do CPC e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., na obrigação de fazer para entregar para a autora as cartas de crédito referente aos contratos de consórcios no 82xxx95 e 82xxx96, grupo 3xxx6, cotas 2xxx.0 e 4xx.0, cujos valores de R$ 15.529,11 cada, deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da contemplação (21/ 05/2024) mais juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 66775420), o réu afirma que é fato incontroverso que a Recorrida foi contemplada e não possuía condições de comprovar condições financeiras para receber o crédito. Enfatiza que a Administradora de Consórcio, no exercício de suas funções, atua como representante legal do grupo de consórcio, sendo responsável por zelar pela saúde financeira e a segurança econômica de todos os seus integrantes. Por esse motivo, ainda segundo a parte recorrente, não pode assumir riscos com dinheiro que não lhe pertence, devendo sempre prezar pelo interesse coletivo do grupo. Diz que não é possível conceder o crédito sem antes ter certeza de que tal concessão não afetará os demais consorciados, sob pena da própria Administradora ter que indenizar eventuais prejuízos. Aponta que, conforme o contrato firmado, para o faturamento do veículo é necessário cumprir algumas exigências como uma forma de garantia. Aduz que o crédito não concedido passou por minuciosa análise, onde foi identificado o risco financeiro de inadimplemento, considerando, inclusive, que a autora vinha efetuando o pagamento de suas parcelas em atraso. Defende que quando a Recorrida cumprir com as condições da análise de crédito, o valor será concedido, devidamente atualizado, uma vez que a contemplação está garantida.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID. 66775424, nas quais a apelada alega que não houve a simples negativa do crédito, mas sim o recebimento dos valores pagos a título de lances para, só assim, realizar a suposta análise de crédito. Defende que não assiste razão à Recorrente quanto ao suposto zelo que deve ter pelos consorciados, por imposição legal, pois não foi solicitado à requerente qualquer garantia, nem na hora de assinar o contrato, tampouco quando do pagamento do valor ofertado como lance. Afirma que, caso fosse realmente a preocupação a Recorrente em garantir a lisura do contrato e a segurança dos consorciados, todas as análises de risco seriam realizadas antes da inclusão de qualquer pessoa ao grupo de consorciados. Esclarece que, mesmo após a negativa do crédito, não foi devolvido à Recorrida qualquer valor, o que demonstra a conduta desleal da Recorrente. Conclui que, tendo a requerente atendido todos os requisitos que fizeram com que fosse contemplada, tem o direito de receber seu crédito e de utilizá-lo para a aquisição do bem móvel descrito no contrato ou outros bens móveis compatíveis com o objeto. Requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber é possível que a administradora de consórcio se negue a liberar o crédito de cota de consórcio contemplada em razão de risco de crédito da consumidora.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso dos autos, a autora foi contemplada após a oferta de lance, mas lhe foi negada a entrega da carta de crédito sob argumento de que não possuía condições de comprovar condições financeiras para receber o crédito.
8. Tal condição é ilícita, pois se enquadra na previsão do art. 122 do Código Civil, in verbis: São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes (grifo nosso).
9. A limitação para a liberação da referida carta somente seria lícita caso fosse imposta antes da adesão do consumidor ao consórcio. Na forma descrita na inicial, a ré permite que o consumidor contrate o consórcio sem avaliação quanto ao score de crédito, passa a receber as prestações mensais, e no momento em que o consorciado é contemplado com a carta de crédito, recebe a negativa com base em condição que não é avaliada previamente à contratação e, além disso, priva o contrato de qualquer efeito jurídico, se mostrando totalmente abusiva a conduta da administradora do consórcio.
10. Desse modo, verifica-se que a conduta da ré constitui ofensa à boa-fé objetiva contratual e à finalidade precípua do contrato de consórcio, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
11. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 1. A contratação do consórcio gera a legítima expectativa no consumidor de, uma vez contemplado e tendo cumprido suas obrigações contratuais, receber a carta de crédito no valor avençado, constituindo ofensa à boa-fé objetiva contratual e à finalidade precípua do contrato a recusa de o administrador do consórcio emitir a carta de crédito, em razão de injustificada reprovação cadastral. 2. É abusiva a cláusula contratual que exonera o administrador do consórcio de qualquer responsabilidade pela análise cadastral do consorciado no momento da contratação e possibilita a recusa da emissão da carta de crédito quando da contemplação, mesmo após o pagamento regular das prestações e o recebimento antecipado do valor correspondente ao lance e às tarifas de análise de crédito e de constituição de garantias para o negócio. (...) (Acórdão 1010423, 20160910105590APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, publicado no DJe: 20/04/2017)”.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Considerando que a condenação impôs obrigação de fazer e que o valor da causa abrange o montante relativo aos danos morais, pedido que foi julgado improcedente, arbitro os honorários por equidade no valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
14. Promova a secretaria a baixa da CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS do polo passivo dos presentes autos.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o; Código Civil, art. 122; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1010423, 20160910105590APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, publicado no DJe: 20/04/2017.